Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-33.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-33.2024.8.14.0087

APELANTE: DARLIANE MELO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800004-33.2024.8.14.0087

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DARLIANE MELO DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DIREITOS POLÍTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno, consistente na subtração de mercadorias de estabelecimento comercial mediante o levantamento forçado da porta de rolar, com recuperação integral dos bens e confissão da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença de advogado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do repouso noturno; (iv) examinar a correta aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (v) verificar a possibilidade de redução das penas restritivas de direitos e de revogação da suspensão dos direitos políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade quando o ato é prestado de forma livre e voluntária, sem demonstração de coação ou prejuízo concreto à defesa.

4.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da confissão da apelante, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

6.

A causa de aumento do repouso noturno possui critério objetivo e incide quando o furto é praticado durante o período noturno, independentemente de ocorrer em estabelecimento comercial ou em via de grande circulação.

7.

A atenuante da confissão espontânea é corretamente reconhecida, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra nesse patamar, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

8.

As penas restritivas de direitos fixadas mostram-se adequadas e proporcionais, sendo inviável a substituição por pena de multa diante do quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

9.

Inexiste suspensão de direitos políticos antes do trânsito em julgado, uma vez que a sentença apenas determinou a adoção das providências eleitorais após a definitividade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de advogado no interrogatório policial não implica nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa.

2.

A palavra da vítima, aliada à confissão e a depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para a condenação por furto.

3.

A majorante do repouso noturno incide de forma objetiva quando o delito é praticado em horário noturno, ainda que em estabelecimento comercial.

4.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5.

A suspensão dos direitos políticos somente produz efeitos após o trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, §2º; 65, III, “d”; 155, §1º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.882.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DARLIANE MELO DE MELO
, contra sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narrou à denúncia (ID 25353289):

“(...) que no dia 06/01/2024, por volta das 03h, durante o repouso noturno, a acusada DARLIANE MELO DE MELO, vulgo "Tuchê", com consciência e vontade, forçou e subiu a porta de rolar do estabelecimento comercial pertencente à vítima Mayara dos Santos Fayal, localizado neste município de Limoeiro do Ajuru/PA, e subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em produtos comercializados na loja. Extrai-se dos autos que no dia acima indicado, por volta das 04h, a vítima foi acionada por conhecidos que lhe alertaram sobre o fato de estar sua loja com a porta aberta. Chegando ao local, a ofendida verificou que seu estabelecimento comercial estava todo revirado e constatou a falta de diversos produtos. Após uma divulgação sobre o ocorrido em suas redes sociais, a vítima conseguiu identificar a autora do furto como sendo a nacional conhecida pelo vulgo "Tuchê", e então acionou a autoridade policial por volta de 7h do mesmo dia. Realizadas buscas por parte da autoridade policial, foi possível identificar e localizar a acusada, que estava em sua residência em posse de todos os objetos subtraídos, quais sejam: 03 (três) bonecas, 03 (três) controles remotos, 07 (sete) bonecos de heróis, 01 (um) helicóptero, 02 (dois) mini ventiladores, 01 (um) plug em formato de violão, 01 (um) carro de controle remoto, 01 (um) tack cars e 21 (vinte e uma) peças de roupa, conforme auto de apreensão e auto de entrega de ID 108894057, p. 12/13. Durante o seu interrogatório (ID 108894058, p. 3), DARLIANE MELO DE MELO, vulgo "Tuchê", confessou a prática criminosa, informando que por volta de 3h do dia 06/01/2024, estava caminhando em via pública e observou que a porta de rolar da loja da ofendida estava um pouco afastada do chão, e então pegou um pedaço de madeira e forçou até que a porta subisse. Ato contínuo, subtraiu diversos produtos do estabelecimento e em seguida foi para sua residência em posse deles. (...)”

Recebimento da denúncia em 26/02/2024. (ID 25353292)

Em razões recursais (ID 25353446), o recorrente pugnou preliminarmente a nulidade do interrogatório policial. No mérito, pleiteou sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória. Requereu ainda, o afastamento da majorante do repouso noturno, a proporcionalidade da atenuante da confissão espontânea, a redução das penas restritivas de direitos impostas, e por fim, a revogação da suspensão dos direitos políticos.

Constam as contrarrazões (ID 25353463) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior

(ID 28126198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento da apelação,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL

Requer a apelante o reconhecimento da nulidade do interrogatório realizado na fase policial, sob o argumento de que teria sido colhido sem a presença de advogado e mediante coação.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Com efeito, a simples ausência de defensor no interrogatório policial não é suficiente para ensejar a nulidade do feito. Conforme se verifica do depoimento (ID 25353274), a declaração foi prestada de forma livre e voluntária, tendo a apelante firmado o termo ao final, inexistindo qualquer elemento que indique a ocorrência de coação ou a produção de prejuízo concreto à sua defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.
PRESENÇA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
PERÍCIA JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu. Precedentes . (AgRg no AREsp n. 1.882.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)
2. Quanto à ausência de laudo pericial que demonstrasse o prejuízo causado com a ação do paciente, observa-se que a perícia junto à empresa prestadora de serviço público foi considerada desnecessária, pois o delito aqui apurado não é o de furto de eneregia elétrica, mas sim de extorsão, inexistindo, no ponto, infração à ampla defesa ou ao contraditório.3. Por fim, a tese de ausência de prova de materialidade e de autoria delitiva depende de revolvimento fático/probatório dos autos, não condizente com a via eleita. Em verdade o pedido defensivo tenta transmudar o habeas corpus em verdadeira revisão criminal e esta Corte Superior em terceira instância revisora, o que vedado.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916957 MG 2024/0190753-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Dessa forma, não restando demonstrado vício capaz de macular o ato, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

2.DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, pelo Boletim de Ocorrência (ID 25353274), pelo Auto/Termo de Apresentação e Apreensão (ID 25353274), pelo Auto de entrega (ID 25353274), pelo Relatório IPL (ID 25353285), bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Mayara dos Santos Fayal relatou em sede policial:

“(...) Que após ser avisada por populares que seu estabelecimento estava aberto por volta das 4:00 da manhã do dia 06.01.2024 e quando soube foi verificar e viu o estabelecimento todo revirado. Que não tinha nada quebrado. Que a porta da frente foi suspensa. Que após constatar a falta de vários itens da loja tinham sido levados fez uma divulgação nas redes sociais sobre o ocorrido e um informante falou que a suspeita seria a nacional de codinome "TUCHÊ" foi quando ela foi pedir ajuda a PM por volta das 7:30h da manhã do dia 06.01.2024. Que a PM saiu em diligência juntamente com a vítima no local informado pelo informante e lá encontraram a "TUCHÊ" de posse dos itens furtados da loja da vítima. Que na abordagem a acusada colaborou na entrega dos itens furtados. (...)”

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando a apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha HILDO DA SILVA SANTOS, policial militar, relatou em juízo:

“(...) Que estava na guarnição que foi acionada para atender à ocorrência. Após diligências, chegaram à casa da autora do fato, ora acusada, que na ocasião usava uma das roupas furtadas do estabelecimento comercial da vítima. No imóvel, encontraram um baú com vários objetos furtados, dentre eles brinquedos e roupas. (...)”

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha JANILSON NERY LIMA, policial militar, que relatou em juízo:

“(...) Que também participou das diligências que culminou com a prisão da ré. Relatou que estava de serviço quando a vítima acionou a guarnição, apontando quem poderia ter cometido o ilícito. Então, junto à vítima, foram até o imóvel da ré e lá encontraram os produtos furtados. (...)”

Ademais, em seu interrogatório em juízo, a apelante confessou a prática delitiva.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO
. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório — especialmente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares — é suficiente para manter a condenação por furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria se evidenciam pelo relato detalhado da vítima, que narra a subtração do aparelho celular pela janela do ônibus, a perseguição e a recuperação do bem, quadro que se mostra coeso e preciso.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, convergem com a narrativa da vítima e reforçam a dinâmica dos fatos e a autoria, formando um acervo harmônico e suficiente à condenação.

5. É legítima a valoração do testemunho policial quando coerente e alinhado com os demais elementos de prova, conforme a jurisprudência reiterada do STJ, que também reconhece especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

6. A condenação pode se apoiar em elementos informativos colhidos na investigação, quando corroborados por prova judicializada, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

7. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação se remanesce acervo probatório idôneo e convergente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, somada a depoimentos policiais convergentes, constitui lastro probatório suficiente para condenação por furto simples. 2. Depoimentos policiais são válidos e idôneos quando alinhados com o conjunto probatório. 3. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação se corroborados por prova produzida em juízo, sem violação ao art. 155 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput ; CPP, art. 155 .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020 ; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020 ; TJBA, ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.3.2020 ; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.3.2022 .

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006062-55.2020.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025)

Outrossim, de acordo com os depoimentos das testemunhas, a Apelante foi surpreendida em posse da res furtiva, conforme o Auto/Termo de Apresentação e Apreensão (ID 25353274), no qual consta 21 (vinte e uma) unidades de brinquedos, sendo 03 (três) bonecas, 03 (três) controles remotos, 07 (sete) bonecos de heróis, 01 (um) helicóptero, 02 (dois) mini ventiladores, 01 (um) plug em formato de violão, 01 (um) carro de controle remoto, 01 (um) tack cars e 21 (vinte e uma) peças de roupa e 02 (dois) cintos de metal.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

3.DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

Requer a apelante o afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, sustentando que o repouso noturno não se caracteriza unicamente pelo horário da infração, mas pela existência de ambiente favorável ao descanso, argumentando, ainda, que o estabelecimento comercial estaria localizado em via de grande circulação.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

Para a incidência da majorante em exame, é suficiente que o delito de furto tenha sido praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante se o fato ocorreu em residência ou em estabelecimento comercial, bem como a eventual presença de vigilância no local.

A jurisprudência pacífica orienta-se no sentido de que a referida causa de aumento possui critério eminentemente objetivo, vinculado ao período noturno, considerado momento de maior vulnerabilidade do patrimônio, aplicando-se, inclusive, aos crimes cometidos em estabelecimentos comerciais.

No caso dos autos, restou comprovado que, no dia 06/01/2024, por volta das 03h00, portanto durante o repouso noturno, a apelante subtraiu diversos produtos do estabelecimento comercial pertencente à vítima Mayara dos Santos Fayal.

Dessa forma, evidenciado que a infração ocorreu em horário noturno, impõe-se a manutenção da causa de aumento relativa ao furto praticado durante o repouso noturno.

4.DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Sustenta a defesa que a circunstância atenuante da confissão espontânea teria sido considerada de forma desarrazoada.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao proceder à segunda fase da dosimetria, reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, contudo deixou de efetivar a sua aplicação em razão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no patamar mínimo legal.

Assim, não há qualquer correção a ser realizada, porquanto a decisão impugnada encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado do STJ, no sentido de que é inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

“(...) Quanto ao pleito de revisão da dosimetria, verifica-se que as penalidades já foram fixadas no mínimo legal, não havendo possibilidade de redução aquém de tal mínimo, na 2ª (segunda) fase, tendo em vista o teor da Súmula 231 do STJ. (...)” (STJ - HC: 00000000000001002544, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025)

Ademais, é pacífico o posicionamento deste E. Tribunal de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a diminuição da pena abaixo do mínimo cominado em lei, sob pena de afronta à Súmula nº 231 do STJ, conforme reiteradamente decidido.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO.
SÚMULA Nº 231 DO STJ
. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciano Couto de Souza e Jonathan Albert Cardoso Coelho em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CPB).

2. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e se a matéria pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi arguida na apelação, não podendo ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Ainda que a matéria pudesse ser analisada de ofício, a pena-base foi fixada no mínimo legal aos acusados, razão pela qual a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena aquém do limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação. Além disso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, III, alínea "d"; art. 155, §4º, IV.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006722-49.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2025)

5
.
DA REDUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

A apelante pugna pela diminuição das penas restritivas de direitos fixadas, sustentando que as sanções de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana não seriam adequadas nem proporcionais aos fatos apurados e às particularidades do caso concreto.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que o quantum definitivo da pena privativa de liberdade inviabiliza a substituição por pena de multa, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

6.

DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO POLÍTICO

Outrossim, requer a apelante a cessação dos efeitos da sentença no tocante à suspensão dos direitos políticos antes do trânsito em julgado.

Também nesse ponto não lhe assiste razão, pois da leitura da sentença condenatória verifica-se que a Magistrada de primeiro grau determinou apenas a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para as providências cabíveis após o trânsito em julgado.

Desse modo, inexiste qualquer determinação de suspensão dos direitos políticos antes do trânsito em julgado da condenação.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026